Tribunal: TJDFT
Processo: 0005047-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005047-97.2011.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ANCHIETA LEITE D E S P A C H O Considerando a manifestação de ID 12234265, mantenha-se o feito sobrestado, conforme determinação de ID 11748921. I. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora